Tribunal: STF
Processo: RE 238671
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. LEI Nº 11.334/92. IPTU. ISENÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE "MASCARADA"
PROGRESSIVIDADE TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO "IN PEJUS".
IMPOSSIBILIDADE.
        1. Progressividade do tributo e isenção. Institutos distintos.
O primeiro constitui sanção imposta pelo inadequado aproveitamento da
propriedade, nos termos em que dispuser a lei federal; o segundo diz
respeito à observância à capacidade contributiva do contribuinte.
        2. Lei Municipal nº 11.334/92. IPTU. Fixação de alíquota única
para a sua cobrança e concessão de isenções diferenciadas, nos termos e
condições previstos na norma. Não resignação apenas contra o sistema de
isenções. Eventual conhecimento do recurso. Conseqüência: provimento in
pejus.
        Recurso extraordinário não conhecido.